Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-45.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBAROGOS.
1. Os artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal, enunciam os requisitos que devem ser atendidos, para oposição de embargos de declaração.
2. Não há omissão a ser sanada, tendo em vista que o acórdão analisou a tempestividade do recurso e considerou de forma clara todos os aspectos relevantes, em especial a intimação da defesa técnica, através do sistema de comunicação eletrônica, com a devida observação das normas preconizadas nos artigos 4o, 5o e 6o da Lei no 11.419/2006, bem como a intimação editalícia do sentenciado.
3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do julgado, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.